Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de cláusulas contratuais oriundas de Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária no valor de R$ 23.448,77, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação documental exigida em despacho anterior. O agravante pleiteia a reforma da decisão para o deferimento do benefício da gratuidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante, pessoa física, diante da alegação de hipossuficiência e da ausência de elementos concretos nos autos que infirmem a presunção legal de insuficiência financeira.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada diante de elementos concretos que infirmem a alegação.
4. A Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal recomenda a análise combinada de critérios objetivos (renda familiar) e subjetivos (patrimônio, endividamento, sinais ostensivos de riqueza) para a aferição da hipossuficiência.
5. No caso, não se identificam sinais ostensivos de riqueza, patrimônio relevante ou padrão de vida incompatível com o pedido, tampouco fundamento idôneo para afastar a presunção legal.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.3.2024, DJE 29.4.2024. TJDFT, Acórdão 1896753, 07206173120248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.7.2024, DJE 6.8.2024.